Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I – Na impugnação inicial aos cálculos, os agravantes argumentaram que ‘eram complexos e desordenados’, e que a dívida deveria ser atualizada, com a incidência de juros somente após a citação, de maneira que deveriam ser refeitos, com a utilização de linguagem clara e transparente pela Contadoria do Juízo. As alegações foram refutadas pela decisão agravada, asseverando que a atualização monetária deve ocorrer a partir do vencimento da dívida, na forma do art. 397 do Código Civil. Em evidente inovação recursal, os recorrentes passaram a sustentar que o débito havia sido quitado e que havia precluído a oportunidade de questionar os valores devidos, daí porque o recurso não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
II – Negou-se provimento ao recurso.